Tribunal: TJSP
Processo: 0004654-49.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Agravante que se volta contra a determinação de realização de exame criminológico para instruir pedido de progressão prisional. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Perícia criminológica. Necessidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Agravante que se volta contra a determinação de realização de exame criminológico para instruir pedido de progressão prisional. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Perícia criminológica. Necessidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.